Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707830-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO EUSTAQUIO LEAO AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GERALDO EUSTAQUIO LEAO, contra a decisão proferida nos autos da do Cumprimento de Sentença n.o 0709994-81.2020.8.07.0020, que tramita no Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos de declaração apresentadas pelas partes credora e devedora opostos em face da decisão de ID 175995664 (processo originário). Preparo regular (ID 56346313 e 56346310). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador